Tribunal: TJBA
Processo: 0004341-28.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0004341-28.2019.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GENILSON KHEVEN MAYKHO HORTEGA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C 297 DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO (ART. 386, III, DO CP). TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL (ART. 17 DO CP). FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. DESPROVIMENTO. NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. POLICIAIS QUE DEMONSTRARAM DÚVIDAS SOBRE A AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPROPRIEDADE DOS OBJETOS. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE USO DOS DOCUMENTOS. DESPROVIMENTO. DOCUMENTOS FALSOS EXIBIDOS AOS POLICIAIS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DESPROVIMENTO. SANÇÃO COGENTE. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0004341-28.2019.8.05.0248, em que figura como Apelante GENILSON KHEVEN MAYKHO HORTEGA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso e julgá-lo DESPROVIDO, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor. Salvador/Ba (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC 15